Tribunal: TJPA
Processo: 0024753-25.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-19

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÃÃO DE MENORES. NATUREZA FORMAL DO DELITO. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÃÃO. INTELIGÃNCIA DA SÃMULA NÂº 500 DO STJ. MANUTENÃÃO DO ÃDITO CONDENATÃRIO. PLEITO DE APLICAÃÃO EM SEU MÃNIMO LEGAL EM RELAÃÃO AO CRIME DE ROUBO. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PENA-BASE REDIMENSIONADA PARA PRÃXIMO AO SEU MÃNIMO LEGALMENTE ESTABELECIDO. 1. ViÃ¡vel a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante, vez que, operada a necessÃ¡ria reforma na fundamentaÃ§Ã£o de alguns vetores do art. 59 do CÃ3digo Penal, restou apenas duas circunstÃ¢ncias judiciais desfavorÃ¡veis ao apelante, devendo a pena-base do crime de roubo ser redimensionada para seu patamar prÃ3ximo ao seu mÃnimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusÃ£o.2. O Superior Tribunal de JustiÃ§a consolidou entendimento no sentido de que o crime de corrupÃ§Ã£o de menores Ã© formal, que se configura independentemente da comprovaÃ§Ã£o de que o menor tenha sido efetivamente corrompido.3. A configuraÃ§Ã£o do crime do art. 244-B do ECA independe da prova de efetiva corrupÃ§Ã£o do menor por se tratar de delito formal (Enunciado Sumular n.Âº 500/STJ).4. AlÃ©m da cÃ3pia da CertidÃ£o de Nascimento do adolescente acostado Ã fl. 26 do IP em anexo, verifico ainda presente o termo de audiÃªncia de apresentaÃ§Ã£o dos adolescentes perante a 4Âª Vara da InfÃ¢ncia e Juventude da Comarca da Capital, devidamente acompanhados de seus responsÃ¡veis.5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº24753-25.2017.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL (Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes)
APELANTE: MATHEUS DA SILVA ANDRADE. (Alan Ferreira Damasceno - Defensor Público)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. NATUREZA FORMAL DO DELITO. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 500 DO STJ. MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. PLEITO DE APLICAÇÃO EM SEU MÍNIMO LEGAL EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PENA-BASE REDIMENSIONADA PARA PRÓXIMO AO SEU MÍNIMO LEGALMENTE ESTABELECIDO.
1. Viável a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante, vez que, operada a necessária reforma na fundamentação de alguns vetores do art. 59 do Código Penal, restou apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, devendo a pena-base do crime de roubo ser redimensionada para seu patamar próximo ao seu mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão.
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, que se configura independentemente da comprovação de que o menor tenha sido efetivamente corrompido.
3. A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova de efetiva corrupção do menor por se tratar de delito formal (Enunciado Sumular n.º 500/STJ).
4. Além da cópia da Certidão de Nascimento do adolescente acostado à fl. 26 do IP em anexo, verifico ainda presente o termo de audiência de apresentação dos adolescentes perante a 4ª Vara da Infância e Juventude da Comarca da Capital, devidamente acompanhados de seus responsáveis.
5
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE EM FACE DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO
, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quatro a treze do mês outubro de dois mil e vinte e um.

Julgamento de presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.

R E L A T Ó R I O

Insurge-se o apelante
MATHEUS DA SILVA ANDRADE
, contra sentença que o condenou a prática delitiva prevista no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal e pelo crime previsto no art. 244-B do ECA em concurso material, às penas de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão ,e pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa.

Noticia a exordial acusatória que, no dia 03/10/2017, o denunciado, empunhando uma arma de fogo, e em companhia do adolescente infrator Gabriel soares Rosa, abordou a vítima Jaime Torga, quando este se encontrava na Rodovia Augusto Montenegro, bairro da Marambaia, e, sob grave ameaça, roubou seu celular, carteira porta-cédula contendo $ 40,00 e sua motocicleta.

Após a ação delituosa, os acusados saíram em fuga na motocicleta roubada, ocasião em que foram perseguidos por policiais militares que conseguiram prender o acusado após este fazer de refém um cobrador de ônibus, já próximo ao Park Shopping.

Pelos fatos acima narrados, o ora recorrente foi denunciado como incurso na prática delitiva capitulada no art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal (roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas) e art. 244 - B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória, tendo a magistrada
a quo
julgada procedente a denúncia, para condenar o acusado pelos crimes de roubo qualificado (art. 157, I e II do CP) e corrupção de menores (244-B do ECA).

Irresignado com o referido
decisum
, o apelante recorreu desta com fundamento no art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais. O apelante refere que a pena base se encontra demasiadamente exacerbada, razão pela qual requer a aplicação desta em seu mínimo legal, tendo em vista que as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao apelante.

Nas razões recursais, a defesa do recorrente pleiteia pela sua não configuração, na medida em que a prática delitiva em coautoria com o menor de idade não caracteriza, por si só, a incidência do crime tipificado no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, vez que não restou evidenciado, em nenhum momento, que o recorrido exerceu qualquer tipo de influência sobre o infante, ao contrário, era deste o controle e a direção da ação criminosa, não havendo, desta forma, qualquer ofensividade à norma penal prevista no art. 244-B do ECA.

Ressalta a defesa do apelante, que não existe nenhuma prova de que o adolescente era menor de 18 anos à época dos fatos, haja vista que não consta dos autos qualquer documento idôneo a comprovar sua idade, haja vista que se encontra acostados aos autos somente cópia da Carteira de Identidade sem a devida autenticação, ferindo, assim, o art. 232 § único do Código de Processo Penal

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial requer o não provimento do recurso, com a manutenção integral da sentença recorrida, por seus jurídicos fundamentos.

Distribuídos, os autos vieram à minha relatoria, ocasião em que na data de 10 de outubro de 2018, determinei sua remessa ao
custos legis
para exame e parecer.

Em parecer acostado às fls. 123/124, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para que seja redimensionada a pena-base na primeira fase da dosimetria da pena.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deste conheço.

O apelante concentra sua irresignação em face da ausência de comprovação da prática do delito de corrupção de menores; que a condenação do apelante pelos delitos de roubo qualificado e corrupção de menores em conjunto violam o princípio ¿
no bis in idem
¿; que a pena base foi demasiadamente exacerbada, tendo em vista que as circunstâncias judiciais foram equivocadamente analisadas, e que em relação aos crimes de roubo e corrupção de menores se aplica o concurso formal próprio.
1.
DA APLICAÇÃO DA PENA BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL

A defesa traz como razões de sua apelação, o pleito da reanálise dos vetores das circunstâncias judiciais, por entender que o juízo sentenciante valorou incorretamente a
culpabilidade
, as
circunstâncias
e as
consequências do crime
.

Inicialmente, assevero que a fixação da pena-base em
quantum
superior ao mínimo previsto no tipo penal certamente é possível, porém, depende da incidência convergente das circunstâncias judiciais em desfavor do acusado, a recomendar severo agravamento da reprimenda corporal aplicada, em observância ao princípio da proporcionalidade.

Muito embora, reconheça que há certa discricionariedade na dosimetria da pena, relativamente à exasperação da pena-base, a análise das oitos circunstâncias judiciais existentes no art. 59 do Código Penal para a fixação da pena basilar é atividade vinculada à lei, dela não podendo se afastar o sentenciante, devendo aplicar de forma justa e bem fundamentada, a reprimenda necessária ao autor do crime, de forma proporcional e suficiente para elidir a prática das condutas ilícitas.

Ao realizar a análise da dosimetria da pena, o juízo sentenciante considerou 03 (três) vetores, desfavoráveis ao réu,
culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime
. Por essa razão, fixou a pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 142 (cento e quarenta e dois) dias-multa.

Concernente à
Culpabilidade
, prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que
¿(...) na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
¿. (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154)

Pontua-se, que este é inclusive, o entendimento firmado pela Súmula nº 19 do E. TJE-PA:
¿Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.
¿

No caso em apreço, o juízo
a quo
valorou a
culpabilidade
de maneira negativa, fundamentando no fato desta ser ¿intensa, porque além do roubo com arma e na companhia do adolescente, o acusado ao tentar fugir, invadiu um ônibus e fez o cobrador de refém, deixando este sob a mira de arma de fogo engatilhada e municiada¿.

Nesse aspecto, entendo que há equívoco na sentença primeva, merecendo retificação, já que o magistrado sentenciante, apenas descreveu a culpabilidade, enquanto elementar do crime e, não sobrepesou a maior ou menor reprovabilidade da conduta do apelante, no caso concreto, além de considerar elementos que foram avaliados na terceira fase da dosimetria, como o uso de arma de fogo e de concurso de agente, razão pela qual entendo que tal circunstância deva ser favorável ao recorrente.

Atinente às
circunstâncias do crime
, a doutrina conceitua que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)¿.
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atento a esta baliza legal, entendo que os fatos descritos na inicial permitem a
valoração negativa da circunstância do crime
, uma vez que o apelante e seu comparsa surpreenderam a vítima em plena via pública quando esta estava chegando à sua residência por volta de 22h30min, conforme relato desta, ameaçando-a com uma faca, entendo necessária prevenção, motivo por que mantenho a valoração deste vetor de forma negativa.

No caso das
consequências
, o juízo entende que estas se referem a extensão dos danos ocasionados pelo delito, foram inerentes ao tipo penal. Entretanto, a magistrada valorou negativamente ¿
o fato de que o adolescente infrator foi alvejado durante a fuga da autoridade policial e ficou hospitalizado por um mês, hoje faz uso de muletas e faz fisioterapia
¿. Quanto a este aspecto, pontuo que as consequências no caso ora em análise, são poucos relevantes, sem maiores desdobramentos resultantes da ação delituosa, senão aquelas já valoradas pela própria tipificação penal da conduta. Portanto deve ser considerada circunstância neutra.

No ponto, tenho que o juízo de primeiro grau fundamentou corretamente a valoração negativa de tal vetor em desfavor do apelante, haja vista que o adolescente infrator foi baleado na pena ao tentar fugir da polícia, e, como justificou a magistrada, ficou um mês internado, bem como ainda continuou a usar muleta e fazer fisioterapia.

Destarte, por toda fundamentação acima exposta, se pode observar que subsiste apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante (circunstância e consequências do crime). Logo, entendo que merece ser acolhido o pleito da apelação, no que tange a fixação da pena-base, não no mínimo legal, mas próximo a ele.

Assim, passo a nova reanálise dos vetores do art. 59 do Código Penal.

Com efeito, restando duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, ou seja, próximo a seu mínimo legal definido para o crime de roubo qualificado, mantenho o cálculo dos dias-multa, previsto na sentença, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosimetria da pena, ausente agravantes, mas presente as atenuantes da confissão e da menor idade relativa, razão pela qual atenuo a pena em 01 (um) ano, ficando a mesma em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dia-multa, mantendo-a temporariamente a reprimenda corporal neste patamar.

Na terceira fase, aplico apenas uma das causas de aumento de pena, uma vez que a outra fora usada na primeira fase da dosimetria da pena, pelo que aumento a reprimenda na mesma proporção realizada pelo juízo, ou seja, em 1/3 (um terço), ficando a reprimenda corporal de forma concreta e definitiva, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto.

A pena imposta ao apelante deverá ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea ¿b¿, do Código Penal, bem como mantenho as mesmas regras contidas nas Disposições Finais da Sentença condenatória em face do recorrente.
1.
DA NÃO CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

No que tange a alegação de que não haveria comprovação do crime previsto no art. 244-B (corrupção de menores), entendo que não lhe assiste razão, uma vez que, para a configuração do tipo, bastaria que o menor participasse da empreitada criminosa, uma vez que conforme inserto na Súmula 500, do Superior Tribunal de Justiça,
¿a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de crime formal¿
.

Cito trecho jurisprudencial do STJ sobre o tema ora abordado:
1. Para a configuração do crime de corrupção de menores - atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente - a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1127954/DF, DJe 01/02/2012, e do REsp 1112326/DF, DJe 08/02/2012, ambos julgados em 14/12/2012, de relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, sob o rito do art. 543-C, c/c 3º do CPP, consolidou o entendimento no sentido de que não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal.
2. O tema está sedimentado, inclusive, na Súmula 500 do STJ, segundo a qual, a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1642271/SP, rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. QUINTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 17/03/2017).

Assim, não acato a referida tese sustentada pela defesa do apelante e, com base nessas considerações, entendo que a conduta do apelante Matheus da Silva Andrade se amolda à definição do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Argumenta ainda a defesa do apelante inexistir nos autos documentação idônea a comprovar a menor idade do adolescente, tendo em vista que a cópia da Certidão de Nascimento, não está devidamente autenticada, o que fere o Parágrafo único do art. 232, do Código de Processo Penal.

Razão não assiste ao recorrente, conforme passo a analisar.

No tocante à comprovação da menoridade, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o documento hábil para se comprovar a idade do menor envolvido não se restringe somente ao registro civil, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade.

No presente caso, a idade do partícipe foi comprovada pela cópia da Certidão de Nascimento do adolescente (fl. 26 do IP), bem como por meio do Inquérito Policial, da Apresentação de Menor Infrator, gozando tais documentos de presunção de veracidade, uma vez que emanados de autoridade pública, o que comprova a menoridade questionada.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
(...)
No caso em apreço, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, a menor fora identificada por meio do boletim de ocorrência e pelo termo de declarações subscrito pela responsável legal da menor, no qual consta a qualificação da adolescente e sua data de nascimento.
Nesse contexto, diante dos documentos elaborados pela Polícia Civil, os quais são dotados de fé pública, não se identifica flagrante ilegalidade na condenação dos pacientes pela prática do delito de corrupção de menor.
3.
Habeas corpus
não conhecido. (HC 476.345/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 7/2/2019, DJe 15/2/2019, grifou-se).

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que o Enunciado da súmula 74 do STJ não exige expressamente a certidão de nascimento. Qualquer documento hábil presta-se para comprovar a idade do jovem. No caso, a cópia da Certidão de Nascimento comprova a menoridade do adolescente perante a autoridade policial. Portanto, os documentos com fé pública são válidos e suficientes.

Dessa forma, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento apenas para redimensionar a pena aplicada em face do recorrente para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para o crime de roubo qualificado, e mantendo em 01 (um) ano de reclusão a pena aplicada para o delito de corrupção de menor, totalizando 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 13 de outubro de 2021.

Des. RONALDO MARQUES VALLE